Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-49.2024.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Luiz Donizete Capaci foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária. Inconformado, apelou alegando nulidade da prova por violação de domicílio e insuficiência probatória, buscando absolvição ou desclassificação para

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Luiz Donizete Capaci foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária. Inconformado, apelou alegando nulidade da prova por violação de domicílio e insuficiência probatória, buscando absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade da prova por violação de domicílio sem mandado judicial e (ii) a insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir 3. A denúncia foi motivada por delação anônima, com apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico, caracterizando delito permanente que admite violação de domicílio. 4. O depoimento dos policiais foi considerado válido e corroborado por confissão do réu sobre a posse e localização das drogas.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade na prova obtida em flagrante delito permanente. 2. Depoimentos de policiais são válidos quando corroborados por outros elementos probatórios.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, inc. XI; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência Citada:
STJ, Habeas Corpus no 122937, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.10.96.